Tribunal: CARF
Processo: 13811.001185/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.001185/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.759 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
CESAR AUGUSTO BUONOMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEPENDENTES. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Apenas podem configurar como dependentes para fins de dedução na
Declaração de Ajuste Anual aqueles que se enquadrarem nas hipóteses
previstas na legislação de regência.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Lançamento
O processo refere-se a notificação fiscal de fls. 04/08 lavrada em face do contribuinte
acima identificado, em decorrência de procedimento interno de revisão de Declaração
Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício 2006, ano
calendário 2005, por meio da qual foi exigido o seguinte crédito tributário:
Crédito Tributário Lançado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.001185/2010-57
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.759 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.001185/2010-57

Composição do Crédito
Valores (R$)
IRPF - Suplementar (cód. 2904)
1.985,83
Multa de Ofício
1.489,37
Juros de Mora (calculados até 31/03/2010)
871,18
Total do Crédito Tributário Lançado
4.346,38
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 05/06, a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento das seguintes infrações na notificação fiscal
em exame:
Glosa de Dedução Indevida de Dependente - R$ 1.404,00 – referente a Hilda Santini,
sogra do contribuinte, uma vez que a DIRPF não foi apresentada em conjunto com o
cônjuge;
Glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas - R$ 51.521,72 - referente a
serviços prestados a Hilda Santini, sogra do contribuinte, uma vez que esta não é
dependente do contribuinte no exercício;
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 02, anexando
documentos às fls. 09/18, alegando em síntese que:
· a glosa é indevida, pois a Sra. Hilda Santini é dependente do contribuinte e não
recebeu rendimentos em valor superior ao limite de isenção anual definido na
legislação;
· apresenta documentos em anexo;
· requer acolhimento da impugnação e cancelamento da exigência;
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
GLOSA DE DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE. SOGRA.
A sogra só pode ser considerada dependente se o casal apresentar declaração em
conjunto ou mesmo se o cônjuge for dependente do declarante.
GLOSA DE DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTE NÃO
DECLARADO.
Regra geral, somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade
com a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte e/ou
de seus dependentes declarados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 30/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada nos autos, sendo que a Sra. Hilda é
sua avó materna e não sua sogra;
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
Requer, por fim, que as notificações/publicações sejam expedidas em nome de seu
advogado.
É o relatório.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.759 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.001185/2010-57

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre as infrações de dedução indevida de dependente e dedução
indevida das despesas médicas.
A decisão de piso manteve as infrações de dedução indevida de dependente e
dedução indevida das despesas médicas pelos seguintes motivos, in verbis:
Glosa de Dedução por Dependente. Sogra.
É condição para que a pessoa seja considerada dependente para fins de dedução do
imposto de renda que ela não tenha apresentado declaração de imposto de renda em
separado para o exercício antes do lançamento de ofício e figure como tal na declaração
do interessado.
São considerados Dependentes para fins de imposto de renda pessoa física (fins fiscais),
de acordo com o artigo 35 da Lei n.o 9.250/1995:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
Grifamos
No que concerne à glosa da dedução de dependente correspondente a sogra, Sra. Hilda
Santini, cumpre observar que a Lei no 9.250/95 em seu artigo 35 não inclui a sogra e
sogro no rol das pessoas que podem ser consideradas dependentes para efeito do
imposto de renda.
Porém, tal dedução pode ser admitida na hipótese do casal apresentar declaração em
conjunto ou mesmo se o cônjuge for dependente do declarante. Não se trata de "sogra e
sogro" do declarante titular, mas da “mãe e pai" da esposa que está declarando em
conjunto ou figura como dependente do declarante.
Desta forma, uma vez que a esposa/companheira do interessado não apresentou DIRPF
em conjunto ou figurou como seu dependente, correta a glosa da forma como realizada.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.759 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.001185/2010-57

O artigo 8o da Lei no 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos determina:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...)
O artigo 73 e §1o do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99) estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Admite-se como prova idônea de pagamentos os recibos/comprovantes fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado, referente aos serviços passíveis de
dedução, desde que contenha os requisitos essenciais previstos na legislação de
regência.
Somente são dedutíveis na declaração de ajuste os valores de despesas médicas do
titular e/ou das pessoas físicas consideradas dependentes deste perante a legislação
tributária.
Tendo em vista que somente podem ser considerados dependentes aqueles em que a
relação de dependência restar devidamente comprovada nos termos da legislação
vigente, e como já visto anteriormente a sogra do contribuinte, Sra. Hilda Santini, não
pode ser considerada sua dependente, são indedutíveis quaisquer despesas médicas com
esta pessoa.
Neste sentido, mantém a glosa de despesas médicas da forma como realizada.
Constata-se ainda que fiscalização glosou a dependente, Hilda Santini, por ter
entendido ser ela sogra do contribuinte.
Contudo, em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente demonstra que a Sra.
Hilda Santinio (e-fl. 61) é, na verdade, sua avó materna, sendo, portanto, permitida sua dedução
como dependente, nos termos do inciso VI, do art. 35, da Lei no 9.250/1995, in verbis:
Lei n.o 9.250/1995
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.759 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.001185/2010-57

I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
Logo, deve ser restabelecida a dependente Hilda Santini, e, consequentemente,
suas despesas médicas glosadas, no valor total de R$ 51.521,72.
Intimação do advogado
Já está consolidado no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscal
(CARF), por meio da Súmula CARF Vinculante no 110, a impossibilidade de intimação dirigida
ao endereço de advogado do sujeito passivo, logo indefiro o pedido feito neste sentido pelo
Recorrente.
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 92
DF CARF MF
Original